Tribunal: TJDFT
Processo: 0734751-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de acordo firmado entre as partes após a interposição de recurso e homologado pela decisão ID 18434202. Observa-se que a prestação jurisdicional desta instância recursal já se exauriu. Ante o exposto, remetam-se os autos ao juiz de primeiro grau para analisar a questão do Cumprimento de Sentença. Brasília/DF, 27 de agosto de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102